Tribunal: TJDFT
Processo: 0002070-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manteve a sentença de pronúncia do embargante pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, da Lei n. 8.069/90), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a obrigatoriedade da gravação audiovisual das audiências; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição ao afastar o interrogatório por videoconferência do réu foragido; (iii) determinar se o acórdão foi omisso ao rejeitar o direito do novo defensor à reinquirição de testemunhas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de gravação audiovisual das audiências não acarreta nulidade quando os depoimentos são reduzidos a termo e não há demonstração de prejuízo concreto.
5. O réu foragido não possui direito subjetivo ao interrogatório por videoconferência, por não se enquadrar nas hipóteses legais e não poder se beneficiar de sua própria torpeza.
6. A substituição do defensor não implica, por si só, direito absoluto à reinquirição de testemunhas, especialmente quando a produção antecipada de provas foi regular e sem prejuízo demonstrado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 405, § 1o; 185, § 2o; 563; 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 921.931/SP, j. 11.02.2025; STJ, AgRg no HC 914.007/MS, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no HC 867.378/SP, j. 16.09.2024; STF, HC 233191/SP, rel. Min. Edson Fachin.